Tribunal: STF
Processo: HC 221981
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.995.142/PE.  



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem condenou os pacientes a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 80 dias-multa ante a prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado cometido mediante fraude) (e-doc. 5, p. 141-170).



    3. Interpostos recursos de apelação pelas defesas, o Desembargador Relator, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, converteu o feito em diligência para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (e-doc. 8, p. 227-228).  Contra a decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, tendo o Relator reconsiderado a decisão, dando prosseguimento ao processamento dos recursos interpostos (e-doc. 8, p. 259). Agravo regimental interposto pelas defesas não foi provido (e-doc. 8, p. 288-290), ao que se seguiu a interposição do citado recurso especial.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta que os pacientes preenchem os requisitos para concessão do benefício. Cita precedentes desta Suprema Corte.



    5. Pretende a anulação do acórdão proferido pelo STJ, convertendo-se o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer o referido acordo.



    6. Em consulta ao sítio do STJ, foi possível verificar que o título condenatório transitou em julgado em 10/11/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região afastou a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de este se manifestar sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, por entender inaplicável o instituto para processos em grau recursal e por inexistir nos autos confissão formal dos pacientes. Eis a síntese do acórdão:



    “Penal e Processual Penal. Decisão do relator que negou o retorno dos autos ao Juízo de origem para aplicação do acordo de não persecução penal. Existência de tese fixada por esta Turma negando a incidência do instituto jurídico para processos em grau recursal. Agravo interno improvido.



    1. Agravo interno apresentado por Átila Carlai da Luz e Felipe Raniero Passos, na forma do art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, contra decisão do então relator deste processo que reconsiderou decisão anterior e negou o retorno dos autos ao Juízo de origem para que fosse facultada a celebração de acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.



    2. Agravantes alegaram a natureza híbrida (direito material e processual) e mais benéfica da nova norma penal, o que imporia sua aplicação no caso concreto nos termos do art. 5º, inc. XL, da Constituição.



    3. Não conhecimento das contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público, em virtude da sua intempestividade.



    4. Tese fixada por esta Turma no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal a processos em segunda instância por reputar prematura a concessão de tamanha amplitude a um instituto jurídico cujos contornos ainda não foram bem definidos.



    5. Agravo interno improvido.” (e-doc. 8, p. 290)



    8. No âmbito do STJ, reafirmou-se a validade das premissas, posicionando-se no sentido de o recebimento da denúncia impedir a oferta do acordo:



    “A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso concreto, tendo sido admitida a peça acusatória em 07/01/2013 e prolatada a sentença condenatória em 30/11/2018, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Ademais, ainda sobre o ponto ora examinado, a partir da leitura dos trechos do aresto atacado antes transcrito, verifico que, nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento adotado pela Corte de origem, segundo o qual ‘[...] não há nos autos confissão formal e circunstanciada, algo necessário à incidência do acordo de não persecução penal a esta lide, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.’ (fl. 990).



    Desse modo, não comporta conhecimento a presente súplica, ante o disposto no Enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’” (e-doc. 7, p. 209-210, grifos nossos).  



    9. A questão em jogo é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    10. O tema encontra-se afetado ao Plenário deste Pretório Excelso nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará as seguintes questões: 



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



     b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    11. Não há previsão para o julgamento do mencionado processo. Isso porque o referido habeas corpus:



    (i) em 28/10/2020, foi incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 13/11/2020, mas o julgamento foi interrompido na mesma data, ante destaque do Ministro Relator;



    (ii) em 02/09/2021, foi novamente incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 17/09/2021, sobrevindo novo pedido de destaque, desta vez do e. Ministro Alexandre de Moraes;



    (iii) em 13/10/2021, foi incluído no calendário de julgamento do Pleno, a ser realizado em 18/05/2022, mas em 05/05/2022 foi excluído;



    (iv) em 09/09/2022, foi novamente incluído no calendário de julgamento do Pleno, agendado para a sessão de 22/09/2022, mas foi excluído na véspera;



    (v) foi mais uma vez incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 16/11/2022, mas em 12/11/2022 foi retirado da pauta; e,



    (vi) por fim, foi incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 02/03/2023, mas em 16/02/2023 houve nova exclusão do calendário.



    12. Estou certo de que o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos a minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, que têm demonstrado entendimento consentâneo ao que mim adotado.



    13. Assim, verifico que o disposto acerca dos efeitos do cumprimento do acordo evidencia a natureza da norma que o prevê. Nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.



    14. O citado dispositivo evidencia a natureza híbrida ou mista do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP. Isso porque, embora discipline instituto processual, explicita sua incidência sobre a pretensão punitiva (de natureza material). Em outras palavras, o ANPP é negócio jurídico processual que, ademais, afeta diretamente ius puniendi do Estado. Por essa razão, a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entendem que tais normas devem observar a regra de direito intertemporal das normas penais, ou seja, a retroatividade benéfica.



     15.  Portanto, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo; e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).



    16. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP, mesmo que ausente a confissão do réu durante a investigação ou o processo. Convergindo com essa posição, cito as decisões monocráticas nos seguintes habeas corpus: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023. Consigno, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”



    (ARE nº 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA PARA CONCEDER A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III – Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV(...)”. V – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.



    (RHC nº 207.880-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    17. Em arremate, como dito, tenho o limite do trânsito em julgado como certo. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos em que a preclusão maior ocorrera após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).



    18. No caso concreto, quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, em 23/01/2020, embora já recebida a denúncia e proferida sentença condenatória, esta não havia transitado em julgado, tendo a defesa postulado a aplicação do instituto negocial em momento oportuno, nas razões de apelação.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos pacientes. Enquanto isso, torno sem efeito o trânsito em julgado da condenação e suspendo eventual execução da pena.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator